Tribunal: TJDFT
Processo: 0748606-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela ré.
2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
3. O fato de se tratar de associação civil sem fins lucrativos não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, devendo a parte demonstrar o preenchimento dos seus pressupostos legais, o que não foi realizado nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.